Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 939,00, a título de reparação, por danos materiais, além de R$ 4.000,00 de indenização, por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço do transporte aéreo, que culminou com o cancelamento de um dos trechos do voo adquirido pelo consumidor.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve o cancelamento do trecho Bagé/RS - Porto Alegre/RS, motivo pelo qual o autor/recorrido necessitou alugar um automóvel e realizar o trajeto por via terrestre, para evitar a perda de compromissos profissionais (ID 19765919). A empresa aérea aduz que precisou cancelar o voo devido à situação climática que impossibilitava sua decolagem, todavia, não junta qualquer documento hábil a comprovar suas alegações. Tal fato poderia ser facilmente demonstrado pela empresa aérea, no entanto meras alegações não têm o condão de afastar o direito do consumidor, porquanto não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3.Com efeito, em decorrência do fato o consumidor teve que percorrer parte do trecho por via terrestre, como forma de evitar a perda de compromissos profissionais, gerando os prejuízos demonstrados pelos documentos de IDs 19765920 e 19765921, relativos ao aluguel de automóvel e alimentação (danos materiais).
4. De outro lado, o recorrente conseguiu chegar em Porto Alegre a tempo de embarcar no mesmo voo agendado previamente, seguindo viagem conforme planejado, não tendo sido demonstrado a violação aos seus direitos de personalidade, que configuram o dano moral, que não pode ser presumido. A propósito, conforme preceituado pelo STJ, exige-se “a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.